Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704429-65.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYNE CRISTINA MACHADO MOTHE AGRAVADO: CONDOMINIO RECANTO ECOLOGICO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALYNE CRISTINA MACHADO MOTHE contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” ajuizada pelo CONDOMÍNIO RECANTO ECOLÓGICO: Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca seja a parte ré compelida a se abster de invadir, construir ou vender a área objeto da ação, qual seja, as unidades G e H situadas no SMPW Q. 04, Conj. 06, Lote 21. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que, a priori, as áreas indicadas fazem parte do condomínio autor e são destinadas à preservação de área verde, conforme Convenção de Condomínio (ID Num. 79247816) e Memorial Descritivo (ID Num. 79247818 - Pág. 9). Inclusive consta documento assinado pela ré Joselina (ID Num. 79247815) em que os condôminos fazem requerimento ao Governo do Distrito Federal de Regularização Fundiária embasado nos Memoriais Descritivos dos lotes e na preocupação com a preservação do verde que teria motivado a reserva de área dentro do condomínio. Ademais, há notícia de ingresso na área com a derrubada da tela de proteção que circunda as unidades (ID Num. 79247814). Também presente o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de nova invasão ou mesmo alienação da área a terceiros de boa-fé. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que, em caso de improcedência do pedido, as rés poderão adotar as medidas adequadas para deter a posse do bem ou promover sua alienação, caso possuam direito a tanto. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que as rés, a contar da intimação, se abstenham de: 1) Invadir a área das unidades G e H situadas no SMPW Q. 04, Conj. 06, Lote 21 ou de realizar nela construção, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 2) Alienar a área acima mencionada, sob pena de multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por cada ato de alienação. A Agravante sustenta que as cessões de direitos comprovam que é a legitima proprietária e possuidora das frações ‘G’ e ‘H’ da Chácara 21 (SMPW QUADRA 04 CONJUNTO 06 LOTE 21). Salienta que erigiu a obra embargada pelo Agravado apenas em seu terreno, sem atingir a parte da área verde do condomínio. Conclui que há risco na demora do processo diante da paralisação da construção de sua moradia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (23242619 e 23242620). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Primeiro, porque constam do memorial descritivo juntado aos que as frações ‘G’ e ‘H’ da Chácara 21 (SMPW QUADRA 04 CONJUNTO 06 LOTE 21) constituem área verde do condomínio (IDs 79247818 e 79247818). Segundo, porque consta da convenção do condomínio: “a) Aprovado por unanimidade que as partes de propriedade exclusiva do Condomínio serão a Área Verde situada no final do Condomínio uma área de 6.000 m2” (...) “b) a área verde se destina para uso comum, sendo área de preservação ambiental” (fl. 9 ID 79247816 - autos principais). Terceiro, porque no pedido de regularização da área perante os órgãos públicos, firmado inclusive pelo genitor da Agravante, constou expressamente: “Paralelamente existe a preocupação de todos os moradores com a preservação do verde, e para tanto foi reservada dentro do parcelamento uma área de aproximadamente 6.000 metros quadrados, situada nos limites da área com outras chácaras, a qual será recuperada com arbustos naturais do cerrado” (ID 79247815 - autos de origem). Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrido. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pela possibilidade de degradação ambiental e apropriação de área comum. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator